Tribunal: TJES
Processo: 5001068-58.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001068-58.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADEIA DE SOLIDARIEDADE. COMPRA PELA INTERNET PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do Autor

Alega a parte autora ter adquirido o produto Smartphone Xiomi, no valor de R$ 999,00 no site do vendedor STOPP ELETRO, tendo realizado o pagamento na plataforma do requerido – MercadoPago. Não obstante, afirma que não recebeu o produto, tampouco a restituição do valor desembolsado, razão pela qual ajuizou a presente demanda pleiteando a devolução do referido valor, bem como indenização por danos morais.

Em que pese ter sido devidamente intimado, o autor deixou de apresentar contrarrazões, conforme se infere da certidão de Id. 916157.

Tese do réu

Em sede de Recurso Inominado (id 916152) sustenta, em síntese, a ilegitimidade e ausência de responsabilidade por atuar somente no processamento e repasse dos valores ao vendedor. Alega, ainda, a inexistência de danos morais e materiais a serem indenizados. Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência dos pedidos iniciais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (id 916149) dispôs o seguinte:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda entabulado entre as partes.

CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente o valor R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também

desempenha tal função).

CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde aa citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).”
.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, destaco que a análise da preliminar de ilegitimidade se confunde com a análise do mérito, razão pela qual passo a análise em conjunto.

Em que pese a irresignação do Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico ser fato incontroverso que a recorrente intermediou o pagamento efetuado pela compra do produto. A própria empresa recorrente afirma, em suas razões recursais, que é responsável pelo processamento e repasse dos valores ao vendedor.

Diante disso, resta claro que a recorrente integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços (artigo 7º § único CDC), devendo responder solidariamente pelos danos causados à consumidora. Isso porque as intermediadoras respondem pelos danos causados aos consumidores.

Entendo, ainda, que os consumidores são, inclusive, atraídos pelas empresas intermediadoras por confiarem na viabilidade da transação justamente pela participação destas.

Destaco que incumbia ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC/2015), ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, restou configurada a falha na prestação de serviços do Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor. Nesse contexto, a intermediadora responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.